Tribunal: TJSP
Processo: 1008967-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008967-13.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante GOL LINHAS AÉREAS S/A, são apelados MAURO MONTEIRO
SPADAFORA e CLÁUDIA APARECIDA FERRER MARTINES SPADAFORA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
2
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelados: Mauro Monteiro Spadafora e Cláudia Aparecida Ferrer Martines
Spadafora
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 43267
Ementa: Responsabilidade Civil. Autores que ganharam
passagens aéreas de ida e volta, em virtude da participação
em pesquisa. Passagens que poderiam ser emitidas para
qualquer destino, com restrição apenas de datas. Artigo 252
do Regimento Interno do TJSP. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Na r. sentença, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente o pedido formulado pelos autores,
condenando a ré à obrigação de fazer consistente em emitir os
bilhetes aéreos objetos da demanda, nas condições descritas à
fl. 10, tornando definitiva a liminar de fls. 29/31. A ré arcará
com as custas processuais e com os honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (fls. 157/161).
Recorre a ré alegando que houve incorreta
interpretação de cláusula contratual, causando dano irreparável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
3
Aduz que a palavra “exceto” na cláusula 1, tem como objetivo
esclarecer que os destinos: Fernando de Noronha/PE,
Jericoacoara/CE,
Punta
Cana/República
Dominicana,
Miami/EUA e Orlando/EUA, não estão incluídos na avença
firmada. O dispositivo contratual prevê a existência de três
exceções, as quais afastam o espectro de possibilidades para
emissão das passagens. Aduz que foi enviado e-mail em
08/01/2019 aos autores informando que os bilhetes poderiam
ser emitidos apenas para países integrantes do MERCOSUL,
sabendo eles da restrição de destino, portanto. Requerem a
reforma da sentença, com improcedência do pedido inicial (fls.
165/172).
Contrarrazões às fls. 178/183.
É o relatório.
Os autores narram que participaram da
pesquisa NPS (Net Promoter Score) em 08/01/2019, assinando
as partes um termo de acordo em que a ré se obrigava a
conceder aos autores 1 trecho e ida e 1 de volta para qualquer
localidade nacional ou internacional que opere: “exceto, nas
datas destacadas ao final do instrumento, para Fernando de
Noronha/PE
e
Jericoacoara/CE,
Punta
Cana/República

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
4
Dominicana, Miami/EUA e Orlando/EUA e voos operados em
code-share, interline (i.e., acordo de compartilhamentos de
voos com outras companhias) ou por companhias que possuam
parceria de plano de milhagens, voo charter e voos exclusivos
para participantes do programa Smiles”. Em 22/03/2019 os
autores solicitaram a emissão de bilhetes com destino à
Orlando/EUA para 16/10/2019 e retorno em 26/10/2019, datas
não excetuadas pela ré no acordo. Ocorre que a ré negou a
possibilidade de emissão dos bilhetes conforme solicitado
pelos autores, sob a alegação de que a restrição não é somente
para datas bloqueadas, mas também para os locais de destino
especificados no item 1 do Termo de Acordo (fls. 01/04).
Termo de acordo às fls. 06/07.
Pois bem.
Diante do contexto dos autos, verifica-se que
deve ser integralmente mantida a r. Sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
5
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a
no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp
no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min.
Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
O ilustre magistrado acertadamente julgou
procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Todos
os
elementos
necessários
para
julgamento da demanda encontram-se acostados nos autos. O
feito encontra-se em condições de julgamento nos termos do
art. 355, inciso I do NCPC, porquanto desnecessária a dilação
probatória.
O pedido é procedente.
É dos autos que o termo de acordo entabulado
entre as partes dispôs a seguinte cláusula:
"1. Diante da participação na pesquisa NPS
(Net Promoter Score) e de acordo com sua avaliação, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
6
expectativa de minimizar os impactos ocasionados, estando os
passageiros supra qualificados, cientes e de acordo, a GOL e
compromete a conceder em favor dos Srs. CLÁUDIA
APARECIDA
FERRER
MARTINES
SPADAFORA
e
MAURO MONTEIRO SPADAFORA, 1 (um) trecho de ida e
1(um) trecho de volta, para qualquer localidade nacional ou
internacional em que a companhia GOL opere, exceto nas
datas destacadas ao final do documento, para Fernando de
Noronha/PE
e
Jericoacoara/CE,
Punta
Cana/República
Dominicana, Miami/EUA e Orlando/EUA e voos operados em
"code-share", "interline" (i.e., acordo de compartilhamentos de
voos com outras companhias) ou por companhias que possuam
parceria de plano de milhagens, voo "charter" e voos
exclusivos para participantes do programa Smiles." (fls. 6) -
sem negrito no original.
Os autores, diante do acordo entabulado junto
à ré, escolheram Orlando/EUA como o destino da viagem. E
escolheram também o período entre 16/10 e 26/10 de 2019. A
ré se insurgiu com a escolha, alegando que o destino escolhido
pelos autores "não fazia parte dos destinos liberados para
emissão do bilhete cortesia" (fls. 17).
Da simples leitura do documento extrai-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
7
a exceção para os destinos mencionados era somente em
relação às datas destacadas ao final do instrumento, conforme
podese observar a fls. 07 dos autos. Tais datas restritivas
englobam, em suma, feriados prolongados e período de férias
escolares.
A ré debate-se argumentando que "não há
qualquer direito que ampare a pretensão autoral, eis que os
passageiros tinham conhecimento, antes mesmo da celebração
do acordo mencionado, a respeito da limitação de emissão de
passagens para países integrantes do Mercosul, razão pela qual
espera e confia a companhia Ré que os pedidos formulado na
inicial serão julgados improcedentes" (fls. 105).
A ré insiste em sua alegação: "Com efeito, no
primeiro contato realizado pelo setor comercial da GOL, antes
mesmo da assinatura do suposto termo de acordo no dia
08/01/2019 (fl. 07), foi informado a ambos os passageiros que
os bilhetes aéreos poderiam ser emitidos apenas e tão somente
com destino aos países integrantes do Mercosul, excluindo-se,
por uma questão de lógica, os Estados Unidos" (fls. 106).
Contudo, ao ler e reler o termo de acordo, não
há qualquer menção a respeito de limitação de destino ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
8
Mercosul.
A
companhia
aérea,
na
qualidade
de
requerida, pontua que o acordo verbal inicial tinha como
opções de destinos a delimitação dos países pertencentes ao
Mercosul. Porém, ao que tudo indica, o acordo fora por ela
redigido, como pode se observar a fls. 6/7, já que as páginas
tem o logotipo e marca d'água da empresa aérea Gol. Então, na
hipótese de a oferta inicial ter sido uma e a que fora concebida
no papel ter sido outra, tal tratativa deu-se por sua própria
iniciativa, que contou com a concordância dos autores.
E, se por sua iniciativa, excluiu a limitação de
destino aos países do Mercosul, também por sua iniciativa deu-
se a inclusão do destino Orlando/EUA, com restrição de
algumas datas.
Na tentativa de distorcer os fatos, aduzindo na
peça em que pleiteou a reconsideração da tutela deferida que
"Trata-se, portanto, a presente demanda, de um artífice para
deturpar o que havia sido originalmente acordado em razão de
um erro material na redação do acordo, o que não se pode
admitir. Para corroborar com o ora sustentado, a GOL
colaciona a gravação da conversa realizada entre a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
9
colaboradora
e
o
Autor,
Sr.
Mauro,
ANTES
DA
CELEBRAÇÃO DO ACORDO, onde ele também foi
informado que as passagens eram apenas para o Mercosul
(mídia será apresentada em Cartório)" (fls. 42), acaba arguindo
que houve um erro material no acordo.
E ainda fez menção acerca da existência de
uma gravação de ligação telefônica, realizada entre as partes,
que não juntou aos autos e tampouco demonstrou interesse na
produção de provas, ao ser instado a se manifestar.
Fica clara a intenção da ré de tentar se
desvencilhar do cumprimento do acordo. O princípio da força
vinculante dos contratos tem fundamento na ideia de que o
contrato, uma vez obedecidos os requisitos legais, torna-se
obrigatório entre as partes, que dele não se podem desligar
senão por outra avença.
Convém ressaltar que houve clara disposição
acerca da limitação de datas àqueles destinos mencionados, e,
no caso em análise, a data pleiteada pelos autores para emissão
do bilhete não se encontra no período restritivo.
Mesmo que assim não fosse, o consumidor
tem uma proteção legal, por ser parte hipossuficiente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
10
relação. Tem-se que a relação entre as partes é regida pelas
normas consumeristas, vez que a realização do acordo deu-se
em razão de insatisfação dos autores em voo anterior,
comercializado pela ré, conforme se observa a fls. 46.
Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. TESE DO RECURSO ESPECIAL
QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
N°
7/STJ.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERPRETAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL
AO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não
enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. A tese defendida no recurso especial demanda reexame do
contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n°
7/STJ. 3. "A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem
ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47
do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como
a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do
fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos
pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
11
fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, §1o, II,
do CDC)." (AgRg no REsp 1331935/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 3/10/2013, DJe 10/10/2013). 4. Agravo interno a
que se nega provimento." (AgRg no AREsp 658858 / TO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2015/0019679-7, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti - T4 - Quarta Turma do STJ - julgado em
14/03/2017).
Deste modo, provado os termos propostos no
acordo realizado entre as partes, procede o pedido de obrigação
de fazer formulado na exordial, para que a requerida seja
compelida à emissão dos bilhetes, o que se deu em sede de
tutela de urgência, deferida liminarmente pelo Juízo e
cumprida pela ré.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado, para condenar a parte requerida à obrigação
de fazer consistente em emitir os bilhetes aéreos objetos da
demanda, nas exatas condições descritas às fls. 10, tornando
definitiva a liminar de fls. 29/31.
Dada a sucumbência, condeno a ré em custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
12
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil. P.R.I”
Não merece qualquer reparo a r. sentença.
A redação do acordo é clara no sentido de que
não poderiam ser realizados nas datas apresentadas à fl. 07, que
incluem alta temporada e feriados, basicamente, os voos com
destino para Fernando de Noronha/PE, Jericoacoara/CE, Punta
Cana/República Dominicana, Miami/EUA e Orlando/EUA e
voos operados em "code-share", “interline”:
“1 (um) trecho de ida e 1(um) trecho de volta,
para qualquer localidade nacional ou internacional em que a
companhia GOL opere, exceto nas datas destacadas ao final do
documento, para Fernando de Noronha/PE e Jericoacoara/CE,
Punta
Cana/República
Dominicana,
Miami/EUA
e
Orlando/EUA e voos operados em "code-share", "interline"
(i.e., acordo de compartilhamentos de voos com outras
companhias) ou por companhias que possuam parceria de
plano de milhagens, voo "charter" e voos exclusivos para
participantes do programa Smiles”
Não
havendo
nenhuma
informação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008967-13.2019.8.26.0564 -Voto no 43267
13
instrumento contratual no sentido de que os destinos estariam
limitados ao Mercosul, portanto, não merece reforma a r.
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador